Tribunal: TJES
Processo: 0046320-53.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046320-53.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAMIRO FELISMINO SOBRINHO
APELADO: RENATO CESAR LAHAS e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
reivindicatória.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE
DECLARADA
EX OFFICIO
.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. Declaração de Aquisição originária de propriedade. Ação reivindicatória julgada improcedente. Exceção acolhida.

I.

Caracterizada
,
na hipótese
, evidente omissão do
Juízo
a quo
em analisar exceção de usucapião arguida como matéria de defesa, em sede de Contestação,
com fulcro na Súmula 237, do e. STF
.
Sentença
citra petita
anulada
ex officio
.

III.

E
videnciada a posse
usucapionem
contínua, inconteste e exercida com
animus domini
, e
uma vez c
onstatado
que
na data de entrada em vigor
do CC/02

não
havia transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido na lei revogada,
tem-se pela aplicação
in casu
do prazo de 15 (quinze) anos previsto no artigo 1238, do CC/02, com termo inicial
da prescrição aquisitiva
em 17.08.1995 e termo final em 17.08.2010, o que
enseja
no acolhimento da exceção de usucapião arguida pelos réus/apelados, na medida em que a demanda reivindicatória somente foi ajuizada em 04.11.2013.

IV.

Portanto, caracterizada a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238, do CC/02, assiste razão aos réus/apelados ao requererem a declaração do direito ao Poder Judiciário, com a consequente aquisição da propriedade do imóvel em litígio, cujo comando decisório servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

V.
Recurso de conhecido

para,
ex officio
, anular a sentença
e
, com fulcro no artigo 1013, §3º, incisos II e III, do CPC/15,
julgar improcedente
a ação reivindicatória e
declarar a aquisição da propriedade, por
usucapião,
do imóvel
registrad
o

sob
a matrícula nº 34.443, do Livro nº 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES
aos réus/apelados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para, ex officio, anular a sentença e, com fulcro no artigo 1013, §3º, incisos II e III, do CPC/15, julgar improcedente a ação reivindicatória e declarar a aquisição da propriedade, por usucapião, do imóvel objeto dos autos aos réus/apelados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046320-53.2013.8.08.0035

APELANTE
:
ALTAMIRO FELISMINO SOBRINHO

APELAD
O
S
:
RENATO CESAR LAHAS, MARCELO VILAR LAHAS E VERA LUCIA DE PAIVA LAHAS

JUIZ
:
DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALTAMIRO FELISMINO SOBRINHO
, porquanto irresignado com o teor da sentença adunada às fls. 438/442, proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, na
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
ajuizada em face de
RENATO CESAR LAHAS, MARCELO VILAR LAHAS E VERA LUCIA DE PAIVA LAHAS
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de
que
a escritura pública de compra e venda do imóvel de forma solitária
não comprova a real e efetiva presença do autor no imóvel como
possuidor tampouco como
proprietário,
não demonstra
ndo,
por conseguinte,
os pressupostos necessários à
reivindicação

pretendida
.

No apelo (fls.
447
/
455
),
vindica-se
a reforma da sentença
sustentando ter

suprido

os requisitos para a procedência da demanda
,
logrando comprovar

ser
o proprietário do imóvel, objeto da lide.

Outrossim, aduz que o magistrado não poderia afirmar que os requeridos, ora apelados, são os efetivos proprietários do terreno
em litígio
, haja vista que o bem está devidamente individualizado

e
registrado sob a matrícula nº 34.443, do Livro nº 02, no RGI de Vila Velha, tendo como proprietário o ora apelante.

D
estarte, argumenta que a
escritura pública
de compra e venda acostada
aos autos
é
prova suficiente
a atestar a propriedade do autor/apelante, cabendo-lhe a imissão na posse e a análise da prescrição aquisitiva suscitada pelos réus, na contestação.

Contrarrazões às fls.
463/475
perseguindo a manutenção da sentença
e a condenação por litigância de má-fé.

Intimados para se manifestarem acerca do aparente julgamento
citra petita
(art. 1.013, §3º. Incs. II e III, do CPC), a ensejar possível nulidade da sentença
ex officio
, o apelante quedou-se inerte, ao passo em que os apelados peticionaram no Id. 3887880.

No caso vertente, o autor/apelante aduz ser o titular d
a
propriedade do seguinte imóvel:

Lote nº
11 (onze)
, da
Quadra
40 (quarenta)
,
medindo
300 m2
(
trezentos
metros quadrados)
,

localizado no Loteamento denominado “São Conrado II”, na Barra do Jucu, no Município de Vila Velha/ES.

Para fazer prova da propriedade, colacionou aos autos Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 14/16), lavrada na data de 27/08/2008, que se acha registrada sob a matrícula nº 34.443 do Livro nº 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES (às fls. 21/22).

Infere-se do relato exordial que,
após adquirir o imóvel
, o requerente descobri
u
que os
réus,
de forma clandestina,
teriam
invadido a sua propriedade, “
tomando-lhe toda
su
a área
”
(fl. 04)
, conforme Planta de Levantamento Topográfico acostada à fl. 19.

Em sede de Contestação, os requeridos, ora apelados, sustentaram que são irmãos e coproprietários de um terreno limítrofe ao lote do requerente.

Afirmaram, ainda, que receberam o imóvel, devidamente matriculado sob o nº 50.057, a título de doação do Sr. Lairio (ora
de cujus
) e de sua esposa Sra. Vera Lúcia, conforme Escritura Pública de Doação (Livro nº 14, fls. 188v a 191v), em 25/01/2001.

Informaram, inclusive, que o terreno doado havia sido comprado na data de
24/10/1995
(fls. 135/136) e, no mesmo ano,
os então proprietários/doadores construíram um muro divisor entre a área dos mesmos e o lote do autor
, portanto, não há que se falar em invasão tampouco em posse injusta da área pretendida nos autos, notadamente porque
o muro fora erguido cerca de
18 (dezoito) anos antes da
propositura da
ação em cotejo.

Ao final, os demandados requereram a improcedência da pretensão inicial e a exceção de usucapião por exercerem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área, objeto da lide, desde 1995.

Após regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
proferiu a sentença de improcedência
,
consubstanciado na oitiva testemunhal (fls. 409/412),

concluindo que
as provas atestam a existência do muro delimitador das áreas desde o ano de 1995
,
senão vejamos:

“
Sendo assim, e
cumprindo a excelência da valoração da prova
, como explica o diploma acima,
identifico a acentuada importância da prova testemunhal colhida na audiência de instrução e julgamento, fls.407/412
(
...
).

Afirma a testemunha Jones Vieira de Moraes que, “
o imóvel foi adquirido pelo cônjuge da requerente Vera Lúcia, Sr. Lairio, por volta do ano de 1995/1997
”, fls.409/410. Consoante a isso,
os requeridos trazem documentos que comprovam a compra do imóvel nesse período, fls. 135/136
.

No que tange ao muro construído no imóvel,
verifico que as duas testemunhas depuseram afirmando que o muro existe desde a compra do terreno no ano de 1995
, fls.409/412.

Insta salientar que, o autor juntou aos autos escritura pública de compra e venda do imóvel pleiteado.
Contudo, tal documento de forma solitária não promove a procedência de seu pedido
, haja vista, que não trouxe prova diversa, a fim de comprovar sua real e efetiva presença no imóvel como possuidor, tampouco como proprietário.

Dessa forma, fica evidente que o imóvel era de fato do Sr. Lairio, e que este o doou aos demais requeridos, sendo estes, portanto, os efetivos proprietários do terreno.”
(fl. 441).

Com efeito, é sabido que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, à exegese do artigo 1.228, do CC.

Neste sentido,
“a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos:

a prova da titularidade do domínio pelo autor
,
a individualização da coisa
e
a posse injusta do réu

(...)”. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma
, DJe de
8/9/2022
.). (Grifei).

À luz destas premissas, verifico não haver dúvida quanto ao adimplemento dos dois primeiros requisitos
suso
enunciados, haja vista que o autor/apelante logrou comprovar
a prova da titularidade do domínio
que tem sobre o imóvel, objeto da reivindicatória, havendo, inclusive, a sua
individualização
(fl. 19).

Entrementes, no que toca o terceiro requisito –
a posse injusta do réu
– a parte contrária sustenta em suas Contrarrazões ser mansa e pacífica sua posse.

Argumenta-se, ainda, que
“a posse exercida pelos apelados sobre o imóvel desta reivindicatória (área de terra “invadida”)
não pode ser qualificada como injusta
, já que desde a sua aquisição (em 17/08/1995) exerce a posse da referida área como se sua fosse
”
(fl. 468).

Nada obstante, a Corte Superior, em consonância com a doutrina, assenta que
"
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil
não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária)
, posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "
mesmo obtida pacificamente
–
despida dos realçados vícios
–,

sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado DJe de 2/8/2019.). (Grifei).

Consequentemente,
“
para fins de ação reivindicatória, tem-se como possuidor injusto aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel
sem estar amparado numa causa derivada do domínio
” (STJ; REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)

Nesta intelecção,
“
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
,
o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse – ou a detenção – do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor,
inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor
.
Nessa
perspectiva,
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório,
prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019.). (Grifei).

Nestes termos, revelar-se-ia,
a
priori
,
o caráter injusto da
"posse"
dos réus, ante a aparente ausência de causa jurídica que os legitimassem a se contraporem ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre a área litigiosa, motivo pelo qual mereceria, exclusivamente sob esta ótica, a reforma a sentença que julgou improcedente a reivindicatória.

Subsiste, contudo, evidente omissão do
Juízo
a quo
em analisar exceção de usucapião arguida como matéria de defesa, em sede de Contestação (fls. 32/45 e 333/346),
com fulcro na Súmula 237
1
, do e. STF,
na medida em que não fora objeto de apreciação quando da prolação da sentença.

A este respeito, j
á decidiu o STJ que
“
O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.
Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem.
”
(
STJ
;
REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

N
o trato específico da possibilidade de reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença
citra petita
, cito a seguinte manifestação da
Excelentíssima
Ministra Maria Isabel Gallotti, no REsp n. 1.121.966/PR, que traz um compilado de julgados do STJ
e de doutrinas
sobre o tema, ao asseverar que:

“
(...
)
Como decidido por esta Corte, “[c]onstitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.” (STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020.)
Essa “nulidade [sentença citra petita] pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem
, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.”(STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, supra.). “Nesse caso, o recurso de apelação não está condicionado à prévia oposição de embargos de declaração.” (STJ, REsp 243.988/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 393.)“
[E]m caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida.
” (STJ, AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2013, DJe 5/3/2013.) “
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem
, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.” (STJ, AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 9/3/2009.) “
O
entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal, de ofício, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida
.”(STJ, REsp 233.882/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2007, DJ 26/3/2007, p. 292.)

(...)

Nesse sentido, esta Corte observou que “
[a] nulidade da sentença citra (ou infra) petita pode ser decretada até mesmo de ofício, pelo que não há que se condicionar a apelação a previa interposição de embargos de declaração
.”(STJ, REsp 115.458/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/5/1997, DJ 15/9/1997, p. 44340.)

Acresce, ainda, a eminente Ministra em seu elucidativo voto,
citando a doutrina
:

"Barbosa Moreira (1980, p. 247), em parecer confeccionado com base no CPC/39, mas cujo estudo é até hoje atual, concluiu que
a sentença que se omite sobre um item do pedido não possui conclusão ou dispositivo em relação àquela parte do decisum. Portanto, particularmente na parte omissa, que não julgou um pedido,
a sentença citra petita seria um ato inexistente
"
. “
Em suporte à conclusão de Moreira, também entendem como ato inexistente o capítulo da sentença que deixou de julgar um pedido: Teresa Arruda Alvim (2017, p. 392), Talamini (2005, p. 313), Medina (2017, p. 308), Didier Júnior, Braga e Oliveira (2012, p. 321-322), Neves (2017, p. 841 e 851), Gonçalves (2002, p. 565), Siqueira (2013, p. 518), Klippel (2008, p. 232-233), dentre outros.
” (Um breve estudo sobre a sentença citra petita e os seus meios de impugnação. ANDRÉ SILVA MARTINELLI, EMMANUEL DOMINGUES, ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO ROSA. Anais do III Congresso de Processo Civil Internacional, Vitória, 2018, p. 12.)
(...)”

C
hamo a atenção para a conclusão da
Excelentíssima
Ministra,
novamente com base na d
outrina, ao ponderar que “
’
Não se pode olvidar que o CPC/2015 possui como uma de suas normas fundamentais a primazia da solução do mérito, o que significa que o que interessa para o processo é a decisão sobre o direito material, é a resolução do conflito de interesses em detrimento das formalidades processuais’
(LEMOS, 2016, p. 748-749). (Um breve estudo sobre a sentença citra petitae os seus meios de impugnação, supra, p. 13.)
”

Desta forma, considerando ser “
assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021.),
procedo à anulação do comando sentencial
por força dos artigos 141 e 492, do CPC/15,
e, em atenção à teoria da causa madura, prossigo no julgamento da demanda com espeque no artigo
1013, §3º,
incisos
II e III, do CPC/
15
.

Dito isso, é cediço que o artigo 550
2
, do CC/1916, estabelecia o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião extraordinária,
hipótese dos autos
, prazo substancialmente reduzido no artigo 1238
3
, do CC/02, para 15 (quinze) anos.

Nestes termos, para determinar o prazo aplicável
in casu
, prescreve o artigo 2028, do CC/02, que “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
”

Destarte, evidenciada a posse
usucapionem
contínua, inconteste e exercida com
animus domini
, e uma vez constatado que na data de entrada em vigor do CC/02, 11.01.2003, não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, tem-se pela aplicação do prazo de 15 (quinze) anos previsto no artigo 1238, do CC/02, com termo inicial da prescrição aquisitiva em 17.08.1995 e termo final em 17.08.2010, o que impõe no acolhimento da exceção de usucapião arguida pelos réus/apelados em defesa, na medida em que a demanda reivindicatória somente foi ajuizada em 04.11.2013.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente, ao debruçar-se sobre a alegação de usucapião de terreno vizinho, a saber, o Lote 24, da Quadra 40, também ocupado pelos réus/apelados, ao estabelecer que, “
Como o início da posse se deu em 17 de agosto de 1.995 o prazo de 15 anos para a
configuração do usucapião extraordinário dar-se-ia em 17 de agosto de 2010 (art. 132, § 3º, do CC), ou seja, até
16 de agosto de 2010
poderia ser ajuizada a Ação Reivindicatória.
”

Referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - PRAZO - CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 202, CC E ART. 219, DO CPC - CITAÇÃO - EFEITOS - RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - MORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO - EXCEÇÃO REJEITADA - RECURSOS DESPROVIDOS.
1 -
A teor do disposto no Código Civil os requisitos exigidos para a configuração do usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem (conjunção do corpus – relação externa entre o possuidor e a coisa e do animus – vontade de ser dono), bem como o prazo estabelecido em lei, independentemente de justo título e boa-fé.
2 - O Código Civil de 1916 estabelecia para o usucapião extraordinário o prazo de 20 anos, prazo reduzido pelo Código Civil de 2002 para 15 (quinze) anos, havendo que se observar a norma de transição estabelecida nas Disposições Finais e Transitórias, com a aplicação do prazo de 15 (quinze) anos.

3 -
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião, acrescentar à sua posse a posse do seu antecessor (art. 496 do Código Civil de 1916; art. 1.207 do Código Civil de 2002).

4 -
A aparente antinomia entre o 202, I, do CC e o 219, § 1º, do CPC deve ser afastada pela interpretação sistemática dos dois dispositivos.
5 -
Qualquer que seja a causa interruptiva da prescrição (despacho ou citação), sua demora pelo funcionamento da máquina judiciária não pode apenar o autor, que agiu e ajuizou a ação antes de esgotado o prazo para o exercício da pretensão de direito material.
6 -
Os efeitos interruptivos da prescrição retroagem à data do ajuizamento ou da propositura da ação, conforme determina o § 1º do art. 219 CPC.
7 -
Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. (
TJES
, Classe: Apelação, 035090145976, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2013, Data da Publicação no Diário: 19/12/2013)

Portanto, caracterizada a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238, do CC/02,
comprovada não apenas pelo arcabouço documental, mas pela oitiva testemunhal,
assiste
razão aos réus/apelados ao
requererem a declaração
do direito ao Poder Judiciário, com a consequente aquisição da propriedade do imóvel em litígio, cujo comando decisório servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Pelo exposto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
do apelo
para,
ex officio
, anular a sentença
e
, com fulcro no artigo 1013, §3º, incisos II e III, do CPC/15,
julgar improcedente
a ação reivindicatória, ao passo em que
declaro, em favor d
os réus/apelados, a
aquisição da propriedade, por
usucapião,
do
Lote nº 11 (onze), da Quadra 40 (quarenta), medindo 300 m2 (trezentos metros quadrados), localizado no Loteamento denominado “São Conrado II”, na Barra do Jucu, no Município de Vila Velha/ES
,
registrad
o

sob
a matrícula nº 34.443, do Livro nº 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES,
oportunidade em que
extingo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
condeno o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
a teor do
artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Consoante prescrito no artigo 1238, do CC/02, o presente acórdão servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 237, STF.
O usucapião pode ser arguido em defesa.

2

Art
igo
550,
CC/1916
.
Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

3

Art
igo
1.238,
CC/02
.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.